Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-47.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (RECORRENTE), GABRIELY SOUZA CAMPOS - CPF: 060.320.291-82 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ARAGUAIA SHOPPING LTDA - CNPJ: 04.440.167/0001-24 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO CORDEIRO MEDEIROS - CPF: 315.559.261-34 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1035682-47.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

ARAGUAIA SHOPPING LTDA / ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

Recorrido (a):

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO AVARIADO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. SÚMULA 130 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia pela condenação solidária das Recorrentes ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos em razão de seu veículo ter sido avariado por terceiro enquanto estava no estacionamento disponibilizado pela Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA.

2.

Relata a Recorrida que após ter registrado reclamação quanto aos danos sofridos, procurou a Recorrente ALLIANZ SEGUROS, conforme orientação do estabelecimento comercial ARAGUAIA SHOPPING LTDA, mas a seguradora reprovou os orçamentos apresentados para conserto do veículo avariado.

3.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento a seus clientes, responde perante estes, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme Súmula 130 do STJ, tendo o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências.

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto o estabelecimento comercial Recorrente é responsável solidário por eventuais danos a consumidores ocorridos em suas dependências.

5.

A deficiência de guarda e vigilância do estabelecimento comercial Recorrrente, ao permitir que terceiro não identificado provocasse avarias na lateral do veículo da parte promovente configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de reparação.

6.

Comprovados os danos materiais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), são estes devidos à Recorrida, com a devida dedução do valor da franquia contratada (R$ 2.500,00).

7.

De outro norte, no que concerne aos danos morais, é cediço que, conforme assevera a jurisprudência pátria, estes são passíveis de ser reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

8.

In casu
, tem-se que a situação vivenciada pela Recorrida, embora possa ter-lhe causado algum transtorno, não é passível de compensação a título de danos morais, pois ausente ofensa aos direitos de personalidade da parte promovente.

9.

Sentença reforma para decotar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia pela condenação solidária das Recorrentes ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos em razão de seu veículo ter sido avariado por terceiro enquanto estava no estacionamento disponibilizado pela Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA.

Relata a Recorrida que após ter registrado reclamação quanto aos danos sofridos, procurou a Recorrente ALLIANZ SEGUROS, conforme orientação do estabelecimento comercial ARAGUAIA SHOPPING LTDA, mas a seguradora reprovou os orçamentos apresentados para conserto do veículo avariado.

Foi proferida sentença de parcial procedência (Id nº 158571948), posteriormente complementada pela decisão de Id nº 158572852, sendo esta a sua parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos materiais comprovado (R$3.500,00), com a devida dedução do valor da franquia contratada (R$2.500,00, ID 86666438) , corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Irresignadas, as partes promovidas interpuseram Recursos Inominados.

O Recorrente ALLIANZ SEGUROS S/A pugnou pela reforma da sentença, para
“fazer constar que a obrigação da seguradora é limitada ao valor da importância segurada, devidamente abatida a franquia de R$ 2.500,00 para danos materiais e R$ 2.500,00 para danos morais"
.

Já o Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, e no mérito, pugnou pela reforma da sentença, de modo a se afastar a solidariedade da condenação.

A Recorrida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelas promovidas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA, haja vista que, para o deslinde do feito, não há que se falar em qualquer perícia a ser realizada.

Conforme muito bem demonstrado pela sentença recorrida, o Recorrente sequer indica qual tipo de prova pericial deve ser produzida, de modo que, não se tratando de matéria complexa, os Juizados Especiais são competentes para processarem e julgarem a demanda.

Do mesmo modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA, eis que, conforme entendimento do C. STJ, o estabelecimento comercial é responsável solidário por eventuais danos a consumidores ocorridos em suas dependências.

Ademais, ainda que o estacionamento do estabelecimento comercial seja administrado por terceiro, tem-se que

o litisconsórcio alegado é facultativo e não obrigatório, de modo que o estabelecimento comercial possui responsabilidade solidária (art. 942 do Código Civil) junto com a empresa terceirizada pelo estacionamento, podendo a parte promovente requerer o ressarcimento dos danos de qualquer uma delas.

Assim, em caso de condenação, acreditando ser possuidor de direito de regresso contra a administradora, o estabelecimento comercial Recorrente poderá buscar os devidos ressarcimentos, seja na esfera administrativa ou judicial.

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.

Ultrapassadas as preliminares, tem-se que, no mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e entendeu corretamente pelo reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar dos Recorrentes em relação aos danos materiais devidamente comprovados pela Recorrida.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, com razão o Recorrente
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, quanto a sentença merecer reparo no que se refere a condenação a título de danos morais.

Isso porque,
conforme assevera a jurisprudência pátria, os danos morais são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

In casu
, tem-se que a situação vivenciada pela Recorrida, embora possa ter-lhe causado algum transtorno, não é passível de compensação a título de danos morais, pois ausente ofensa aos direitos de personalidade da parte promovente.

Outrossim, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a conduta das Recorrentes lhe causou lesão concreta aos direitos da sua personalidade, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, tendo em vista que não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais,
há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ARAGUAIA SHOPPING LTDA, ante a sua tempestividade, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juizado Especial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Lado outro, CONHEÇO do recurso interposto por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
decotar a condenação a título de danos morais
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ARAGUAIA SHOPPING LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023